Tribunal: TJDFT
Processo: 0736024-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736024-11.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE VINICIUS BASTOS COUTINHO EMBARGADO: RODRIGO VILELA, CT PONTOCOM LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRE VINICIUS BASTOS COUTINHO contra o acórdão de ID 58112168, que conheceu da apelação, rejeitou a preliminar de nulidade e não proveu seu recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de reparação de danos morais formulados na ação movida em desfavor dos embargados RODRIGO VILELA e CT PONTOCOM LTDA. Em razões recursais (ID 58571865), o embargante alega omissões no acórdão embargado no tocante ao cerceamento de defesa em decorrência da necessidade de dilação probatória e impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura. Diz ser necessário o enfrentamento das questões para fins de prequestionamento. Postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que as omissões sejam supridas e para fim de prequestionamento. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso, para que a questão debatida na apelação seja reapreciada com resolução que lhe seja favorável. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de maio de 2024 às 15:28:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora